Tribunal: TJES
Processo: 0005390-62.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005390-62.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FRANCO DE ATAIDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005390-62.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FRANCO DE ATAIDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005390-62.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FRANCO DE ATAIDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYDE, contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Consta do Inquérito Policial n° 452/2012, que serve de base para a presente denúncia, quo no dia 30 do novembro de 2012, por volta do 22h50min horas, em via pública, na Rua Tereza Tironi, s/nº, no Bairro Dom Bosco, em Cariacica/ES, o denunciado, no companhia de duas pessoas ainda não identificadas agindo de forma livre, consciente e com dolo do matar, utilizando-se de arma de fogo apreendida, efetuou disparos contra a vítima Rubens Pereira dos Santos, vulgo "Amendoim”, provocando-Ihe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo que foram suficientes para sua morte.

Apurou-se que a vítima estava chegando a sua casa quando foi atingida pelas costas por disparos de arma de ogo deflagradas pelo denunciado e seu companheiros.

A motivação o crime é torpe, consistente em desentendimento entre o denunciado e a vítima acerca do trafico de drogas da região dos fatos, dominado pelo denunciado.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, passo a apreciar a matéria impugnada.

A Defensoria Pública busca, inicialmente, o redimensionamento das penas-base, aplicadas ao réu.

Quanto à dosimetria do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, nota-se que a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias. Destaco:

Com efeito, tenho que o réu agiu com CULPABILIDADE em altíssimo grau de reprovação. O acusado, acompanhado de terceiras pessoas, foi até o local do crime já armado já premeditado para o cometimento do crime. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime. No entanto, preferiu, de modo frio e covarde, executar a vítima com três disparos de arma de fogo efetuados pelas suas costas. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais, pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são registrados e apontam condenações em ações penais anteriores, por crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, conforme guia de execução de fls. 273/282. Utilizo de apenas uma condenação para reconhecer os maus antecedentes, deixando as demais para reconhecer a reincidência em momento oportuno. Sua CONDUTA SOCIAL é registrada negativamente. O acusado é apontado como envolvido em organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e outros crimes graves. A PERSONALIDADE do acusado sem possibilidade de aferição exata. Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado, sendo a motivação considerada torpe. O acusado praticou o crime em razão de um desentendimento relacionado ao tráfico de drogas. Porém, os motivos não sopesarão na dosimetria da pena base, vez que já reconhecidos como circunstância qualificadora. As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que o acusado, em companhia de terceiras pessoas, foi até o local dos fatos já armado. No momento dos fatos a vítima estava chegando em sua residência quando foi surpreendida pelo acusado e seus comparsas, sendo atingida pelas costas por diversos disparos. A ação do acusado foi realmente cruel e violenta, acertando a vítima nas regiões da cabeça e superior das costas. As circunstâncias fáticas são realmente graves e ensejam agravamento na dosimetria da pena. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS não são registradas. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado, ao contrário, estava indo para sua residência.

Após detida análise, verifica-se que o magistrado de primeira instância aplicou a pena em estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, de sorte que inexistem motivos para sua modificação.

A culpabilidade foi devidamente justificada em razão da premeditação, uma vez que o apelante foi até o local do crime, já armado, para o cometimento da ação delituosa, fato que extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Os antecedentes foram corretamente reconhecidos, dada a condenação em ação penal anterior.

A conduta social, a qual pode ser definida como o comportamento do réu na comunidade, foi, igualmente, valorada de forma correta, uma vez que o acusado é integrante de organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.

As circunstâncias do crime também merecem reprovabilidade, em razão de a vítima ter sido alvo de multiplicidade de disparos, pelas costas.

Verifica-se, até mesmo, que o juiz
a quo
observou o parâmetro de 1/6 (um sexto), para cada circunstância valorada negativamente, conforme pleiteou a combativa defesa.

Quanto à dosimetria do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, nota-se que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias. Destaco trecho da sentença condenatória:

Com efeito, tenho que o réu agiu com CULPABILIDADE com acentuado grau de reprovação. O acusado pretendendo praticar crime de homicídio, ajustou com o adolescente a morte da vítima. Portanto, aqui também se encontra afigurada uma premeditação na prática deste crime, posto que o acusado teve tempo suficiente para refletir sobre a participação e envolvimento do adolescente na prática do crime. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os ANTECEDENTES são registrados e apontam condenações em ações penais anteriores, por crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, conforme guia de execução de fls. 273/282. Utilizo de apenas uma condenação para reconhecer os maus antecedentes, deixando as demais para reconhecer a reincidência em momento oportuno. Sua CONDUTA SOCIAL na época, também é registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e tido como pessoa perigosa, bem como andava com pessoas de alta periculosidade temidas na região. A PERSONALIDADE do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os MOTIVOS não justificam a conduta do acusado. O acusado envolveu o adolescente para ter maior facilidade na execução do crime. As CIRCUNSTÂNCIAS extrajudiciais também são desfavoráveis. O acusado corrompeu o adolescente a praticar um crime de homicídio. Ademais, o acusado corrompeu o adolescente levando-o a praticar um crime realmente violento. O acusado levou o adolescente a matar a vítima mediantes diversos disparos de arma de fogo. O acusado corrompeu o adolescente a praticar um crime extremamente violento, contribuindo assim, sobremaneira para o ingresso do adolescente para o mundo do crime já de forma a colaborar para a formação de sua personalidade para a violência e agressividade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS não são registradas. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deve sopesar em desfavor do acusado.

A partir da análise do édito condenatório, não vislumbrei, novamente, nenhuma ilegalidade na pena imposta ao réu, em vista da estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo motivos para sua modificação.

Impossível, portanto, se falar em ausência de fundamentação, para exasperar as penas-base.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, melhor sorte não assiste à defesa.

A jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal estabelece que hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, pelo preceito secundário da norma, bem como já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Portanto, caso entenda pertinente, deve discutir, perante a Vara de Execução Penal, a impossibilidade de quitar o referido débito.

Finalmente, com relação ao prequestionamento, a jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de se aferir a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Destaco:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE MANDATO. IMOBILIÁRIA. DESÍDIA NA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO. 2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido expressamente discutidos no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.248.185/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Diante dos fundamentos mencionados, e com amparo do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.